Tribunal: TJBA
Processo: 8052690-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052690-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARILDA AGUIAR PEPE

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DE CÁLCULO ATUARIAL. ABUSIVIDADE INDICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por Marilda Aguiar Pepe, concedeu parcialmente tutela de urgência para manter o contrato de assistência à saúde mediante depósito judicial do valor das mensalidades no montante incontroverso de R$ 6.132,26, aplicando o índice de reajuste da ANS para 2025.

A decisão agravada fixou multa de R$ 5.000,00 por descumprimento, limitada ao valor da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se os reajustes aplicados pela operadora do plano coletivo por adesão observam parâmetros objetivos e atuariais legítimos, e se a multa fixada na decisão agravada mostra-se proporcional.

III. Razões de decidir

Embora os contratos coletivos não se submetam aos índices da ANS, os reajustes devem observar critérios objetivos, transparência e fundamentação atuarial, sob pena de violação ao princípio da informação e da boa-fé objetiva.

A manutenção do contrato é medida que se impõe para resguardar o direito fundamental à saúde e evitar o periculum in mora inverso, sobretudo diante da ausência de demonstração de critérios técnicos que justifiquem o percentual de reajuste aplicado.

A multa fixada em R$ 5.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida, de ofício, para R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Redução, de ofício, da multa para R$ 300,00 diários, limitada a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. Os reajustes em planos coletivos por adesão devem observar critérios objetivos e cálculos atuariais, sob pena de abusividade.

2. A manutenção do contrato é medida necessária para resguardar o direito à saúde, até conclusão da instrução probatória.

3. A multa coercitiva deve ser fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa nº 195/2009/ANS.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.05.2020; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052690-78.2025.8.05.0000, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA tendo como Agravante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada MARILDA AGUIAR PEPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA